Tribunal: TJPA
Processo: 0807031-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807031-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL MAUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUBSISTÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, considerando
que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP. Nesse passo, as condições de cunho subjetivos favoráveis, por sis sós, não são suficientes para desconstituir a prisão.

2. De igual modo, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta a situação vislumbrada no feito em análise.

3. Por outro vértice, não há que se falar em excesso de prazo da prisão, considerando que a instrução já chegou a termo estando o feito na fase de apresentação das alegações finais. Nesse viés e
ncerrada a instrução criminal, a eventual demora havida no decorrer desta não pode ser usada como consectário de constrangimento ilegal decorrente do referido fator. Precedente sumular.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em plenário virtual na 45ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e sete do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado,

em favor de Genival Maués Martins, que responde a ação penal no âmbito do juízo impetrado, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I e II e
V, e art. 288, todos do
Código Penal.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela pratica do crime de roubo qualificado e organização criminosa, juntamente com outros acusados, cujos fatos ocorreram em abril de 2010, e passados mais de oitos anos o Juízo impetrado decretou prisão preventiva do paciente em 12/08/2018, embora o paciente já se encontrasse preso por outro delito desde o ano de 2017.

O impetrante combate a r. decisão, por entender ser carente de fundamentação, pois na ótica da defesa a simples gravidade do delito não é suficiente para sustentar o decreto prisional cautelar, pois é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local.

Aduz que o paciente é detentor dos os requisitos subjetivos para aguardar em liberdade a conclusão da ação penal, por essa razão entende que a segregação antecipada configura inegável constrangimento ilegal que deve ser corrigido através da concessão da presente ação mandamental.

Refere, ainda, restar configurado o constrangimento ilegal por excesso para a formação da culpa
, considerando que a prisão foi decretada
em 12/08/2018,
permanecendo o paciente nessa condição até o presente momento, ressaltando que nem a defesa e nem o paciente concorreram para a delonga processual.

Salienta, por fim ser possível a aplicação de medida cautelar diversa ao cárcere a fim de garantir que responda o processo penal até o fim.

Com base nesses argumentos, pede que seja concedida a medida liminar determinando a imediata liberdade do paciente a fim de que aguarde em liberdade o desfecho da ação penal e, no mérito a confirmação da decisão.

Os autos foram distribuídos originariamente a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que proferiu decisão indeferindo a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, bem como, determinou o encaminhamento dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma, que:

a)

o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por estar sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, I, II e V, do CP (roubo, com uso de arma, concurso de pessoas, manter a vítima sob seu poder restringindo a liberdade), conjugados com o artigo 288, parágrafo único, também do Código Penal;

b)

refere que segundo dados extraídos do processo e de decisões anteriores, o paciente, teria se associado a outros comparsas para efetuarem roubo na modalidade continuada, a várias residências próximas, (três residências), na localidade de Santo Antônio do Mato, perto da comunidade do “Bacuri”, na cidade de Cachoeira do Arari;

c)

pontua que, segundo relatório de missão feito pela PC/PA e constante nos autos físicos do processo, o paciente é integrante de uma organização criminosa dedicada a pirataria cuja ação é marcada pelo uso da violência extrema nas atividades delitivas, exercendo poder paralelo de coerção ilegal, notadamente no interior e localidades ribeirinhas, utilizando como método, o emprego da violência extrema e a privação de liberdade das vítimas, durante o
iter criminis
;

d)

diante desse cenário prisão foi decretada a prisão preventiva deste e dos demais codenunciados, considerando os requisitos previstos nos artigos 311 e seguintes do CPP, frise-se a garantia da ordem pública e, por conveniência da instrução criminal, em face da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e demais acusados;

e)

assevera não se tratar de mero juízo de ilação e sim a possibilidade de reiteração da conduta delitiva, o perigo a ordem pública representado pelo estado de liberdade do paciente e demais codenunciados, pois com suas prisões, a estrutura da organização criminosa foi desestabilizada e, consequentemente, na região houve o declínio de situações de pirataria;

f)

destaca que ainda persistem as causas ensejadoras da prisão, afastando por hora, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança e, também, das cautelares diversas da prisão preventiva, porquanto, não surtiriam o efeito desejado;

g)

relativamente ao excesso de prazo, tal situação não existe nos autos, pois apesar de se tratar de fato ocorrido em 2010, o RMP ofereceu a denúncia em 2018, tendo ela sido recebida em 12 de setembro de 2018, estando o feito em fase de realização de audiência, já tendo sido ouvido o réu e tendo sido expedida Carta Precatória para a oitiva de outra testemunha, bem como, todas as medidas estão sendo tomadas, para que o processo seja concluído, o mais breve possível.

A procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito, assim instruído, veio redistribuído a minha relatoria por prevenção ao
habeas corpus
nº 0811132-93.2019.8.14.0000, julgado em 11/03/2019.

É o relatório.

VOTO

Os argumentos expendidos na impetração, visando à concessão da ordem não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Quanto ao primeiro, isto é que a segregação cautelar imposta ao paciente não se justifica, ante a ausência dos requisitos legais que resguardam a imposição da medida de exceção. Essa assertiva não condiz com a realidade, posta a minha apreciação.

Destarte, ao se fazer a análise do feito constata-se que, não há que se falar em falta de justa causa para a imposição da prisão do paciente, pois conforme se deflui da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da imposição da segregação antecipada, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, conforme trecho da decisão a seguir transcrita:

(...)

Em complemento, verifico que estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva de GENIVAL MAUES MARTINS vulgo SÓ FERRO, (...) (art. 312 do CPP).

Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP, quanto ao decreto de prisão preventiva.

Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes (art. 319 do CPP), restando, pois, imperiosa a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (
periculum libertatis
).

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que a conduta dos denunciados, revela que são agressivos, audaciosos e violentos.

No caso em apreço, os réus, no dia 13 de abril de 2010, por volta das 21h, na localidade de Santo Antonio do Mato, próximo a localidade Bacuri, zona rural de Cchoeira do Arari, os réus agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios entre si portando arma de fogo, mantiveram as vítimas em seu poder a fim de subtrair, mediante grave ameaça e violência a pessoa, de forma continuada, três residências Nesse sentido, os depoimentos revelaram que os réus agiram de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus autos, seja perante a vítima (o Estado, dada a extensão do dano), seja frente às autoridades constituídas (haja vista a crença na impunidade), seja perante a comunidade local (dado a indiferença quanto à reprovação popular).

Frise-se a gravidade em concreto do delito (crime envolvendo violência), haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu
modus operandi
e o desdém das ações noticiadas, si sós, demonstram que os réus em liberdade oferecem risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

Isto posto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GENIVAL MAUES MARTINS vulgo SÓ FERRO, (...) visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do CPP.

Constata-se, assim, restar plenamente, justificada a segregação a segregação cautelar, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, seriamente ameaçada com a prática delitiva imputada ao paciente, isto é, roubo qualificado com emprego de arma em concurso de agentes, conforme ressaltado nas informações do magistrado singular
em face do perigo gerado pelo estado de liberdade dele e demais coautores e notadamente em face da possibilidade da reiteração da conduta delitiva e diversificação de delitos, inclusive.

Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social, representada pela colocação do paciente em liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, ou seja, uma pequena cidade do interior do Marajó.

Impende destacar, que a subtração mediante o emprego de violência e restrição de liberdade das vítimas, é
modus operandi
de extrema reprovabilidade, notadamente em locais ermos, sendo, inclusive, situação a ensejar a possibilidade de outros delitos, os denominados crimes de oportunidade, geralmente atrelados a subtrações com emprego de violência e restrição de liberdade das vítimas.

Induvidoso, assim, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar.

Acerca da necessidade e validade da segregação cautelar, trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO (DUAS VEZES). PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...). RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018).

2. "Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1º Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual" (RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018).

3. Na hipótese, prisão cautelar está lastreada pelo fundado receio de reiteração delitiva haja vista o fato de o Recorrente possuir antecedentes criminais.

(...).

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 100538/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6, j. 18/10/2018, DJe 09/11/2018).

Importante ressaltar que a prisão do paciente foi reavaliada em decisão recente, tendo o juízo singular mantido a custódia por entender que a medida de exceção ainda é necessária no caso em questão,
in verbis
:

Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o denunciado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo fato de que suas práticas delituosas destinam a roubo em comunidade pacata deste Município o que causa grande intranquilidade à população, que fica à mercê desses crimes originados pelo difícil acesso da região impossibilitando a chegada de segurança pública com frequência.

(...)

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento do acusado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum e reiterada perpetração em si do ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo
modus operandi
de sua ação. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, infestável a mantença da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado GENIVAL MAUES MARTINS, vulgo SÓ FERRO, com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante desse quadro, inviável e indevida aplicação de medidas diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

No que tange a segunda alegação, isto é, o excesso de prazo da prisão, de igual forma, melhor sorte não socorre ao paciente.

Com efeito, em consulta ao Sistema LIBRA, minha assessoria constatou que a instrução processual já chegou a termo, já tendo sido inclusive ofertadas as alegações pelo Ministério Público faltando, tão somente, a defesa apresentar seus argumentos finais para que o magistrado decida o mérito da causa.

Nesse passo, estando o juízo aguardando a apresentação dos memoriais finais, para sentenciar o feito, resta, portanto, elidida a coação considerada ilegal, nos termos da Súmula nº 01 desta Corte:

“RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.”

Portanto, superada a fase instrutória insubsistente se mostra o constrangimento ilegal advindo da eventual demora, para o seu encerramento.

Pelas razões acima elencadas, entendo que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, e por essa razão denego a ordem.

É meu voto.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 08/10/2021